Tribunal: TJSP
Processo: 1000216-89.2022.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Empréstimo Consignado (Mútuo) – Seguro de proteção financeira – REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Ausência de demonstração de que fora ofertado ao consumidor a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira – Abusividade – Preposta das rés que exigiu comissão, a ser paga diretamente em sua conta bancária –

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Empréstimo Consignado (Mútuo) – Seguro de proteção financeira – REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Ausência de demonstração de que fora ofertado ao consumidor a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira – Abusividade – Preposta das rés que exigiu comissão, a ser paga diretamente em sua conta bancária – Ausência de excludentes de responsabilidade – Dever de indenização – Necessidade de repetição do valor pago indevidamente, em dobro – Manutenção da sentença – Danos morais, cabimento – Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recursos a que se negam provimento.